Tribunal: TJES
Processo: 0000150-86.2020.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000150-86.2020.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADRIANE VIEIRA GONCALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE VÍCIO REJEITADA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Tendo a parte embargante ao menos alegado a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o conhecimento dos embargos de declaração é medida que se impõe. 2) A jurisprudência pátria é pacífica ao dispensar o denominado prequestionamento numérico, de forma que a falta de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não caracteriza omissão ensejadora dos presentes aclaratórios.
3) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central, contudo, adotou exegese diversa da pretendida pelo recorrente.
4) Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
5) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
6) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, REJEITAR a preliminar arguida em contrarrazões de ausência de vício; outrossim, CONHECER dos embargos de declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento dos aclaratórios por inexistência de vício (suscitada pela recorrida nas contrarrazões de id
7377483
)

Sustenta a recorrida,
ADRIANE VIEIRA GONÇALVES DOS SANTOS
, em suas contrarrazões de id 7377483, que os embargos de declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 6859626)
não deveriam ser conhecidos, pois inexistiriam os vícios do art. 1.022, do CPC.

Contudo, para a admissibilidade dos aclaratórios basta o apontamento dos vícios dispostos na decisão, na medida em que
a verificação da existência ou não dos vícios estabelecidos no art. 1.022, I e II, do CPC, é o próprio mérito dos embargos de declaração
. Quanto ao tema, transcrevo os seguintes arestos deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO REJEITADA MÉRITO [...].
Tendo a parte embargante ao menos alegado a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o conhecimento dos embargos de declaração é medida que se impõe
. Preliminar rejeitada [...] (TJES, Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.º 024169014495, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 11/12/2018, DJ 19/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CABIMENTO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. 1. -
A existência ou não de omissão e de contradição no acórdão embargado é questão afeta ao mérito do recurso e não à sua admissibilidade
. Preliminar de não cabimento dos embargos de declaração rejeitada [...] (TJES, Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.º 021179001835, Relator Substituto: Cristovão de Souza Pimenta, Terceira Câmara Cível, J 13/11/2018, DJ 23/11/2018).

Acaso o objetivo d
a
recorrente seja, de fato, rediscutir matéria já decidida no acórdão impugnado, isso deve ser apreciado em sede meritória.

Não há, pois, como se acolher o requerimento de inadmissão do recurso (já que no caso concreto há o apontamento de vício de omissão), devendo a matéria em questão ser enfrentada como integrante do mérito recursal.

Diante do exposto,
REJEITO
a denominada “preliminar” de não conhecimento dos embargos de declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 6859626)
, arguida pela

recorrida,
ADRIANE VIEIRA GONÇALVES DOS SANTOS
, em suas contrarrazões de id 7377483,
deixando para me pronunciar sobre o conteúdo propriamente dito em juízo de mérito.

É como voto.

Mérito

Ultrapassada a preliminar arguida em contrarrazões, com a sua rejeição, passo ao enfrentamento meritório.

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 6859626), com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existente no v. acórdão lançado no id 6735481.

Narra o embargante que a decisão impugnada padeceria de omissão quanto às alegações de:
(i)
incompetência absoluta do juízo comum; e
(ii)
necessidade de modificação dos acessórios legais incidentes sobre a condenação estabelecida na sentença.

Entretanto, ao contrário do que sustenta o recorrente, a matéria relevante para o deslinde da causa foi devidamente analisada por ocasião do julgamento da apelação, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios
, como se depreende da ementa respectiva:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. AFASTAMENTO DA TESE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, POR AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO DE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE IBATIBA. ILICITUDE DAS SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS, AINDA QUE NÃO DE FORMA ININTERRUPTA. INCIDÊNCIA DE IPCA-E COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)
Afasta-se a alegação de incompetência do juízo, na medida em que a presente ação tramitou na Comarca de Ibatiba, Comarca de entrância única, que possui competência para processar e julgar ações de interesse de pessoa jurídica de direito público. Considerando que no foro em questão ainda não houve instalação de Juizado Especial da Fazenda Pública, não merece prosperar a alegação de que não são devidos honorários advocatícios.

2) O fato de ter havido algumas interrupções não desnatura a situação constatada, qual seja, a indevida utilização do mecanismo de contratação temporária, sem a observância dos requisitos constitucionais. Via de consequência, a nulidade da contratação temporária faz surgir o direito ao recebimento das verbas de FGTS referentes ao período laboral, nos termos do tema n. 191 da repercussão geral do STF, bem como súmulas n.º 466, do Colendo Superior Tribunal de Justiça e n.º 22 deste Sodalício.

3)
Quando do julgamento do RE n. 870.947/SE, tendo sido reconhecida repercussão geral, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, no que se refere à fixação da TR com índice de correção monetária, propondo, ainda, na mesma ocasião, sua substituição pelo IPCA-E, indexador capaz de refletir a variação dos preços.

4) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, com decisão integrativa, que reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores à 22/01/2015; e, quanto às parcelas remanescentes, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o Estado no pagamento dos valores referentes ao FGTS, devidos à autora apelada, de 01/02/2015 a 01/07/2015; 02/07/2015 à 30/04/2016; 01/05/2016 à 30/06/2016; 11/12/2017 à 10/12/2018; e 11/12/2018 à 02/09/2019, com a incidência dos acessórios legais (TJES, Apelação n.º 0000150-86.2020.8.08.0064, Relator: Des. Raphael Americano Câmara Cível, J 23/11/2023).

O acórdão afastou explicitamente a tese recursal de incompetência absoluta do juízo, na medida em que “[...] a presente ação tramitou na Comarca de Ibatiba, Comarca de entrância única, que possui competência para processar e julgar ações de interesse de pessoa jurídica de direito público. [...] Considerando que no foro em questão ainda não houve instalação de Juizado Especial da Fazenda Pública, não merece prosperar a alegação de que não são devidos honorários advocatícios [...]”.

A decisão Colegiada também se pronunciou expressamente sobre os acessórios legais incidentes sobre a condenação fixada em desfavor do Estado, assentando que “[...] o Tribunal da Cidadania, ao apreciar os recursos especiais n.ºs 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou o posicionamento de que ‘o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza’. Desse modo, correta a sentença ao fixar a correção monetária pelo IPCA-E [...]”.

R
egistro que os embargos de declaração
não constituem a via adequada para rediscutir o julgado
, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento
.
Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (
o que não se observa no caso concreto, em que
o
embargante busca rediscutir matéria já examinada no julgamento do recurso de apelação
)
. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade
aos seguintes ao art.
1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015, concernente ao cabimento dos aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 6859626)
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado (id
6735481)
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/04/2024 às 12:03:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50692515042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o relator para conhecer do recurso e negar provimento.